Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-97.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000222-97.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WELITON RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):NEI CALDERON ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 290 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais pelo autor, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Questão em discussão: 2. Verifica-se se é válida a extinção do processo sem julgamento de mérito diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Razões de decidir: 3. Nos termos do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas processuais no prazo legal. 2. Configurada a inércia, não há vício na sentença que extingue o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 3. Precedentes jurisprudenciais corroboram a interpretação. Tese e dispositivo: 4. É válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando, intimada, a parte não recolhe as custas iniciais, não sendo necessário novo prazo ou intimação pessoal. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8000222-97.2024.8.05.0154 em que figuram como apelante, WELITON RIBEIRO DOS SANTOS, e, apelado, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23